Tribunal: TJDFT
Processo: 0714094-73.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM FOLHA. LIMITAÇÃO EM SENTENÇA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. BLOQUEIO DE DEPÓSITO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. EXCEÇÃO LEGAL AO LIMITE. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do desconto realizado pelo banco na conta corrente do autor, considerando a existência de decisão judicial que limitou os descontos de empréstimo consignado em folha e a alegada impenhorabilidade dos valores recebidos.
III. Razões de decidir
3. O autor sustentou a ilegalidade do bloqueio de valor em sua conta para o pagamento de empréstimo consignado, porque em sentença proferida em outros autos foi determinada a limitação dos descontos do empréstimo pactuado, razão pela qual não haveria inadimplemento.
4. No entanto, o decisum não consiste em renegociação das condições originalmente contratadas, tampouco novação da obrigação, de modo que o valor total da dívida, bem como as parcelas mensais, permanecem inalteradas.
5. Verificada a inadimplência parcial, é direito da instituição financeira o bloqueio realizado em conta e para a quitação parcial do débito em aberto, conforme autorização expressa do autor, prevista no contrato.
6. Além disso, a limitação quando requerida pelo devedor pela via judicial seria irrefutável reconhecimento da própria incapacidade de cumprir a prestação nos termos inicialmente ajustados, o que caracterizaria o seu inadimplemento.
7. A impenhorabilidade dos salários é expressamente prevista no artigo 833, IV, do CPC. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes e equivalentes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia) e, para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. O bloqueio foi realizado sobre o valor que excede ao limite legal, por isso o caso concreto enquadra-se na exceção do diploma processual.
IV. Dispositivo e tese.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Tese de julgamento: "A inadimplência do devedor autoriza a instituição financeira a realizar descontos em conta corrente, conforme cláusula contratual, mesmo diante de decisão judicial que limite os descontos, desde que respeitado o limite de impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CC, art. 188, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945542, 0705674-94.2024.8.07.0004, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13.11.2024, DJe 28.11.2024.